Tribunal: STF
Processo: AI 144325
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-12-01
Data de publicação: 1992-12-01

Ementa:
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO - PRESSUPOSTOS  DE RECORRIBILIDADE.
ALÉM  DOS   PRESSUPOSTOS  GERAIS  DE   RECORRIBILIDADE  -  ADEQUAÇÃO,
INTERESSE DE  AGIR, OPORTUNIDADE,  REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - DEVE  A
PARTE  SEQUIOSA  DE  VER O  PROCESSO GUINDADO  A SEDE  EXTRAORDINÁRIA
OBSERVAR OS ESPECIFICOS. PARA TANTO, INDISPENSAVEL E QUE A PETIÇÃO DE
ENCAMINHAMENTO DO RECURSO CONSIGNE O DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL QUE O
AUTORIZA. NO PARTICULAR, INEXISTE CONFLITO ENTRE A REGRA INSTRUMENTAL
DO  ARTIGO 321 DO  REGIMENTO INTERNO DO  SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E A
CARTA DE 1988, NO QUE PREVE, COMO GARANTIA, O ACESSO AO JUDICIARIO.